Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707727-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEODON CARDOSO DE SANTANA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, contra a decisão de indeferimento do pedido de envio de ofício ao BACEN, a fim de que seja verificada a existência de cotas de consórcios em nome do executado, na demanda executória 0712531-24.2022.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho). Eis o teor da decisão ora revista: O exequente requer o envio de ofício ao BACEN visando obter informações sobre a existência de cotas de consórcios do devedor. As administradoras de consórcios operam por meio de modalidade financeira regulada pelo BACEN e integram o sistema financeira nacional. O SISBAJUD alcança todo o sistema financeiro nacional. O sistema já foi utilizado neste feito e não há motivo para a reiteração nesse momento processual, conforme já examinado na decisão anterior. Assim, indefiro o pleito. A parte credora deixou de indicar bens penhoráveis. Retornem os autos conclusos para decisão de arquivamento provisório (art. 921 CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as cotas de consórcio são adquiridas e administradas junto as Administradoras de Consórcio, o que revela o caráter sigiloso das operações, e que não podem ser buscadas pela exequente sem a devida ordem judicial.”; b) “diante do não pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda, restando infrutíferas as demais diligências, mostra-se razoável e proporcional a expedição de ofício ao Banco Central para o fim de solicitar junto às administradoras de Consórcio, informações sobre a existência de cotas de consórcio.”; c) necessário o deferimento “inclusive para evitar ocorrência de prazo prescricional nos autos e extinção do processo executivo.” Pede a concessão da medida de urgência, e a confirmação do mérito, para que seja "deferido a expedição de ofícios o Banco Central para o fim de solicitar junto às administradoras de Consórcio, informações sobre a existência de cotas de consórcio a fim de dar prosseguimento a execução. Preparo recursal recolhido (id 56311872 e 56311872). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na possibilidade (ou não) da expedição de ofícios ao BACEN, objetivando a localização de possíveis cotas de consórcios do devedor, mormente, porque que já realizada a pesquisa por meio do SISBAJUD. Hei por bem seguir o entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se, ainda, garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Todavia, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Manual SISBAJUD, informa que o SISBAJUD abarca qualquer Fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar, como é o caso das administradoras de consórcios. (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf). É exatamente o que consta da decisão agravada, portanto, irretocável. De outro giro, informações além do alcance do SISBAJUD, conforme bem apontado pelo próprio banco agravante, revestem-se de informações sigilosas, necessitando de quebra de sigilo bancário do devedor, o que constitui medida excepcional não proporcional ao caso concreto (inadimplemento contratual), sobretudo por se tratar de direito fundamental (Constituição Federal, art. 5o, X e XII). Importante assinalar que a medida extrema de quebra de sigilo bancário somente é autorizada quando existirem indícios suficientes de fraude ou fortes suspeitas de ocultação da receita, desde que demonstrada a real utilidade da medida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO PARA IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE COTAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para administradoras de consórcio, a fim de identificar e penhorar eventuais cotas consorciais de titularidade do executado, ora agravado. 2. O pedido de expedição de ofícios a administradoras de consórcio, com a finalidade de obter informações sobre cotas consorciais do executado, para subsequente bloqueio, não comporta deferimento se a parte exequente não dispõe, pelo menos, de indícios de que o executado mantém relacionamento com as instituições discriminadas. 3. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução. 4. Não se justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo, ainda mais quando não esgotadas as diligências constritivas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814099, 07462282020238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA SISBAJUD. DIREITO A PRIVACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. A quebra de sigilo bancário somente é autorizada em situações excepcionais, em que evidenciado claro intuito de fraude à execução, o que não é o caso dos autos, de modo que indefiro a medida excepcional. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1746767, 07143568420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDAS EXCEPCIONALÍSSIMAS NÃO ABRANGIDAS POR QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PRIVACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento de medidas excepcionalíssimas que objetivam obter informações sobre movimentações financeiras realizadas nas contas bancárias das executadas, no tocante a dados não abrangidos por consultas realizadas ao SisbaJud, BacenJud e InfoJud, apenas é cabível quando houver elementos capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita, a fim de assegurar o Direito Constitucional à Privacidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1724924, 07157831920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) Diante do exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator